Tribunal: TJSP
Processo: 1500370-74.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500370-74.2019.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que é apelante ALAN
PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO PARA REDUZIR A PENA DO ACUSADO
PARA CINCO (05) ANOS E DEZ (10) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO
DE QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS (583) DIAS-MULTA, NO PISO,
MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500370-74.2019.8.26.0571 -Voto no 23.585
2
Apelação Criminal no 1500370-74.2019.8.26.0571
Apelante: Alan Pereira da Silva Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tatuí
Voto no 23.585 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 113/117, cujo relatório se adota,
ALAN PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA foi condenado a cumprir seis (06) anos
e oito (08) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e a pagar seiscentos e
sessenta e seis (666) dias-multa, no piso, por infração ao art. 33, “caput”, da Lei
11.343/06. Indeferido o apelo em liberdade.
Sua defesa recorreu postulando absolvição por
inexistência de provas do tráfico imputado. Argumenta que as drogas apreendidas
com o réu eram para consumo pessoal (fls. 122/124).
O Ministério Público de primeiro grau apresentou
contrarrazões, tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestado pelo não
provimento do apelo (fls. 148/153).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 05 de março
de 2019, por volta de 18h19min., na rua Teófilo de Andrade Gama, 1.413, e na rua
Antônio Orlando Salmasi, 25-A, bairro Rosa Garcia II, cidade de Tatuí, ALAN
FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA guardava e tinha em depósito, para fins de
tráfico, 15 porções de crack, com peso bruto aproximado de 2,65g, além da
importância de R$ 192,00, conforme auto de exibição e apreensão, auto de
constatação e laudo definitivo, respectivamente, de fls. 10/11, 12 e 73/75.
Com efeito.
Preso em flagrante, na polícia, o acusado permaneceu
em silêncio (cf. fls. 16). Em juízo, negou o tráfico. Disse que armazenou a droga no
“padrão de luz” da residência de sua mãe, pois tinha como destino o consumo
próprio. O dinheiro era para “ir ao mercado”. Aduziu que havia comprado o
entorpecente por R$ 150,00 e sua renda mensal era de R$ 400,00 (cf. interrogatório

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500370-74.2019.8.26.0571 -Voto no 23.585
3
gravado fls. 110).
De outra parte, os guardas municipais que participaram
da ocorrência, sob o contraditório, foram uníssonos e relataram que durante
patrulhamento um transeunte informou a eles as características físicas e vestimentas
do suposto traficante, além do local onde as drogas estariam escondidas. Em
diligência, conseguiram abordar o indivíduo, identificando-o como o acusado, já
conhecido dos meios policias. Na posse dele encontraram R$ 192,00 e, conforme a
delação mencionava, as drogas, escondidas no “padrão de energia” da casa da sua
mãe, tendo ele, na ocasião, admitido o tráfico (cf. depoimentos gravados fls. 111 e
112).
Nesse contexto, em que pese a alegação defensiva, as
circunstâncias da prisão, quantidade de dinheiro e drogas apreendidas revelaram,
induvidosamente, o tráfico praticado pelo acusado, não havendo falar em
desclassificação.
Outrossim, também diversamente do alegado pela
defesa, prescindível que o acusado tivesse sido flagrado em atos de mercancia da
droga, pois crime de tráfico é de conteúdo múltiplo ou variado, bastando para a
condenação a demonstração da prática de um dos verbos do tipo, o que foi o caso.
Em relação à pena.
A base foi fixada no piso.
Em seguida, ausentes atenuantes, incidiu aumento na
fração de um terço (1/3) por conta da agravante da reincidência, apontada na
certidão de fls. 29/30, reveladora de condenação por roubo (fato ocorrido em 2014 e
trânsito em julgado para MP e defesa em 31/08/2015).
Entretanto, a fração imposta é exacerbada, sendo usual,
conforme já aplicado em casos análogos por esta relatoria, o montante de um sexto
(1/6).
Na última etapa o privilégio foi afastado em
decorrência do reconhecimento da recidiva, conforme expressa disposição legal.
Assim, recalculada, a sanção do acusado perfaz cinco
(05) anos e dez (10) meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500370-74.2019.8.26.0571 -Voto no 23.585
4
(583) dias-multa, no piso.
O regime inicial fechado deve ser mantido, pois a
reincidência, nos termos do art. 33, §2o do CP, surge como obstáculo a qualquer
abrandamento.
POSTO
ISSO,
PELO
MEU
VOTO,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA REDUZIR A PENA DO
ACUSADO PARA CINCO (05) ANOS E DEZ (10) MESES DE RECLUSÃO E
PAGAMENTO DE QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS (583) DIAS-
MULTA, NO PISO, MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA.
IVO DE ALMEIDA
Des. Relator